Tribunal: TJSP
Processo: 2011414-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Indeferimento - Insurgência – Exequente que alega prematuridade da decisão, ante a necessidade de produção de provas - Admissibilidade – Pleito realizado na inicial da execução de título extrajudicial que se deu na forma do caput, do art. 134, do CPC – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Indeferimento - Insurgência – Exequente que alega prematuridade da decisão, ante a necessidade de produção de provas - Admissibilidade – Pleito realizado na inicial da execução de título extrajudicial que se deu na forma do caput, do art. 134, do CPC – Possibilidade de processamento da desconsideração da personalidade jurídica requerida na execução, com observância obrigatória do art. 795, § 4o, do CPC, após citação dos envolvidos, suspendendo-se o curso da execução para todos os interessados, desenvolvendo-se regular instrução – Ao final, havendo deferimento da desconsideração pleiteada, ingressarão os terceiros interessados ou não no polo passivo da execução em litisconsórcio com a originária executada, observando-se a regra do art. 827, do CPC; de outro lado, havendo indeferimento da desconsideração, a execução prosseguirá singularmente contra a original executada.
Recurso provido, com observação.